Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707424-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CYPRIANO ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É cabível a incidência de honorários advocatícios de sucumbência nos cumprimentos de sentença relacionada a obrigações de fazer e não fazer contra a Fazenda Pública, desde que reste comprovada a residência injustificada do ente público. 1.1. O art. 85, §7o do CPC, por sua exegese, somente incidirá a favor da Fazenda Pública quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, visto que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários quando se tratar de cumprimento de sentença não impugnada “que enseje expedição de precatório”, o que não ocorre nas demandas desta natureza. 2. Transitado em julgado o entendimento que reconheceu a inexigibilidade da cobrança do IPTU/TLP dos imóveis listados na petição inicial, constatou-se que o DISTRITO FEDERAL permaneceu cobrando tais tributos da parte autora e, mesmo intimado a comprovar a exclusão dos débitos desconstituídos, permaneceu inerte. 2.1. Portanto, sendo evidenciado o comportamento ilícito e sem justificativa da administração distrital, e ocorrendo a prorrogação da jurisdição para solucionar o imbróglio, devem ser arbitrados honorários de sucumbência na fase satisfativa, a qual, por inexistir parâmetros, deve ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o e 8o, 292, inciso II, 927, inciso III, e 1.040, inciso II, todos do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade, ao argumento de que está em desacordo com a tese fixada no Tema 1.076 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID. 40416746). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Com relação à suposta violação aos artigos 85, §§ 3o e 8o, 292, inciso II, 927, inciso III, e 1.040, inciso II, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID. 40416746). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016